Tribunal: STF
Processo: HC 247942
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Charles Medeiros Spinhara, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 923.363/PE, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado por roubo circunstanciado e por incêndio.



    Neste writ, a defesa pugna pela absolvição ou a redução da pena abaixo do mínimo legal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO E INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a orientação desta Corte de que não é possível, em habeas corpus, o amplo e profundo reexame de fatos e provas para que se possa acolher o pedido de absolvição. 2. É inviável a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. Na verdade, nesses casos, a inexistência de circunstâncias desfavoráveis justifica seja a reprimenda, na primeira fase, estabelecida em seu patamar mínimo, o que ocorreu na hipótese. 3. Agravo regimental não provido”. (edoc. 3, p. 242)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como ficou registrado na decisão recorrida, a materialidade, as elementares dos crimes e, também, a autoria ficaram devidamente comprovadas. O caso, inclusive, foi objeto de revisão criminal, na qual foi consignada a utilização de arma de fogo e a subtração de pertences de uma das vítimas, nestes termos (fls. 23-24, destaquei): 



    Como observado, a palavra das vitimas e das testemunhas permitem a convicção acerca dá culpa dos recorrentes, que, por sua vez, não apresentaram alibi capaz de afastar a imputação que lhes é feita. Assim, a simples negativa de autoria pelos réus em nada os favorece, frente a culpa apurada com base nos depoimentos das vítimas e das testemunhas. Entendo também configurado o crime de roubo, uma vez que durante a invasão foi subtraída a bolsa da cobradora. 



    [...]



    Como a prova testemunhal demonstra que o réu Charles foi um dos indivíduos que adentrou no ónibus na ocasião dos fatos aqui narrados, não há como absolvê-lo do delito de roubo contra a cobradora. O animus rem sibi habendi é irretorquível, já,que o réu não devolveu a bolsa à vítima. Impende realçar que se tratou à toda evidência de duas ações delituosas distintas. Uma consistente no incêndio do Ônibus, e outra, no inclusive com a utilização de arma de fogo! 



    Nesse contexto, portanto, o qual está lastreado em farto material cognitivo colhido durante a instrução criminal, não há como desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, porquanto seria necessário o aprofundado reexame do quadro fático-probatório ou até mesmo dilação probatória, providências, no entanto, inviáveis no rito de cognição sumária da ação constitucional.



    Além disso, repita-se o que foi dito na decisão recorrida, isto é, pela simples leitura da sentença e do acórdão proferido na origem, observa-se que a pena-base já foi fixada no mínimo legal. Ao contrário do que afirma a defesa, a discussão que ocorreu na Terceira Seção desta Corte dizia respeito à possibilidade de redução da pena-base quando presentes circunstâncias atenuantes obrigatórias. 



    Na espécie, contudo, não há atenuantes e a pretensão defensiva é a de fixar a pena abaixo do mínimo tão somente porque não há circunstâncias judiciais favoráveis, o que é descabido. Na verdade, nesses casos, a inexistência de circunstâncias desfavoráveis justifica seja a reprimenda, na primeira fase, estabelecida em seu patamar mínimo, o que ocorreu na hipótese” (edoc. 3, p. 247-248).  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente